Tribunal: TJMT
Processo: 0008541-23.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008541-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (APELANTE), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (ADVOGADO), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (APELANTE), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), E OUTROS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZENI RIBEIRO DIAS - CPF: 534.833.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (APELADO), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (APELADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (ADVOGADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (ADVOGADO), JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - CPF: 005.020.061-53 (APELANTE), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (APELADO), LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 119.971.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DE JESUS AMANCIO DA SILVA - CPF: 823.617.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMOZINA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 978.168.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS PEDROZO - CPF: 201.722.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON EDICA PINHEIRO COTRIM - CPF: 043.226.628-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 171.688.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EPAMINONDAS CORREA DOS SANTOS - CPF: 851.955.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARQUES DE MORAES - CPF: 001.748.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICON HENRIQUE REINDEL TEODORO - CPF: 695.884.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESES SILVA LOPES - CPF: 031.542.261-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA BERGMANN - CPF: 857.748.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BERGMANN - CPF: 339.714.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAIMUNDO PINHEIRO - CPF: 086.117.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TOLMAN MUNIZ - CPF: 207.054.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 037.636.991-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 502.801.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA - CPF: 503.357.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 458.317.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINTO DAS DORES MAGALHAES - CPF: 329.522.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO - CPF: 700.268.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FERREIRA DE SANTANA - CPF: 243.026.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO AMIZIO BERNARDELLI - CPF: 617.186.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TANER CARLOS GOMES NASCIMENTO - CPF: 550.430.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THAQUEU BARROS DE SOUZA - CPF: 031.148.031-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008541-23.2017.8.11.0041

APELANTE: JOAO FERNANDES DE SOUZA, JURANDIR VENTRESQUI GUEDES

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO, JURANDIR VENTRESQUI GUEDES, LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES, JOAO FERNANDES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, II, DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA PENHORADA.
REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRESENTADA E REPELIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRECLUSÃO.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO VALOR JÁ DIMINUÍDO CONSIDERAVELMENTE PELO JUÍZO
A QUO.
DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DO REQUERIDO NÃO COMPROVADA. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A questão de ordem pública pode ser arguida e decidida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, mas uma vez apreciada por decisão da qual não caiba mais recurso, sujeita-se à preclusão consumativa.

Se a cifra cobrada como multa cominatória superava o valor do imóvel e esbarrava nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando enriquecimento sem causa, correta a decisão que a reduziu.

Inexistindo nos autos prova da intenção dolosa do demandante, descabe alegar condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008541-23.2017.8.11.0041

APELANTE: JOAO FERNANDES DE SOUZA, JURANDIR VENTRESQUI GUEDES

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO, JURANDIR VENTRESQUI GUEDES, LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES, JOAO FERNANDES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos de sentença prolatada em Cumprimento de Sentença de Ação de Reintegração de Posse, que extinguiu o feito com fundamento no artigo 924, II do CPC,
sem condenação em honorários advocatícios
, consignando:

(...) a decisão que cominou as astreintes já foi modificada com a redução da multa, através de provimento judicial (sujeito a preclusão), confirmado exaustivamente por este juízo e instâncias superiores (TJMT e STJ), não podendo o executado, por mero inconformismo, querer rediscutir ad eternum a questão.

Com efeito, verificando nos autos que a parte reclamante já alcançou o remédio jurídico desejado, conforme noticiado no bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção.”

Ressaltou ao final que eventual oposição de Embargos de Declaração com caráter protelatório, haveria a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º do CPC (id 130674244-pág. 01/02).

RECURSO DE JOÃO FERNANDES DE SOUZA (id 130674247-pág. 01/62.

O apelante sustenta que a
multa por descumprimento de decisão judicial de desocupação de área invadida ocasionou-lhe grave prejuízo patrimonial, pois foi penhorado em sua conta corrente R$100.000,00, causando o enriquecimento ilícito do beneficiário do valor.

Aduz que a correção do equívoco na aplicação do direito é perfeitamente possível, uma vez que a
"A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."
(Tema 706 do STJ).

Diz que a ação foi julgada procedente em desfavor dos demandados Associação de Moradores e Mini Produtores Rurais Sesmaria de Caetano da Costa Monteiro, representando o interesse de seus filiados e Olinto das Dores Magalhães em nome próprio e na qualidade de líder da ocupação.

Afirma que foi expedido mandado para intimar os eventuais ocupantes da área para desocupação e nele não constou o nome do apelante, conforme comprova o doc. escaneado no id 130674247-pág. 22/25, pois nunca foi invasor e nem descumpriu qualquer ordem judicial.

Alega que recebeu o processo por substabelecimento em 2014, não sendo seu nome incluído como parte, mas em 03 de maio de 2018 foi determinada a retificação da autuação do feito de modo a aparecer o nome dos associados, entre eles o seu que nunca foi parte no feito.

Sob o argumento de que as decisões sobre astreintes podem ser modificadas a qualquer tempo
, pleiteia a modificação daquela que rejeitou sua arguição de ilegitimidade, exclusão do polo passivo da lide e devolução dos valores penhorados, proferida em 30/07/2018 (id 130674247-pág. 41/48).

Informa que no Agravo de Instrumento 1013854-37.2018.8.11.0000 este Tribunal não decidiu sobre o mérito do Recurso, o mesmo ocorrendo com o Mandado de Segurança 1000124-22.2019.8.11.0000 e com a Ação Rescisória 1004788-96.2019.8.11.0000, em que o Relator indeferiu a inicial.

RECURSO ADESIVO DE JURANDIR VENTRESQUI GUEDES – (id 130674254-pág. 01/07)

O recorrente aduz que a decisão proferida em 2009 para desocupação voluntária da área estipulou a multa de R$1.000,00 por dia, caso não fosse cumprida ou demorassem a cumpri-la. Contudo, os requeridos permaneceram no local por 11 anos e quando eles, autores, cobraram o recebimento da astreintes, ela já beirava a cinco milhões de reais.

Alega que a redução do valor foi sugerida pelo Ministério Público, acolhida pelo Juízo
a quo
, e que os R$100.000,00 penhorados e já liberados serviram apenas para pagar o aparato de retirada dos invasores do imóvel que concentrou aproximadamente 200 policiais de infantaria cavalaria e motorizada, tratores, máquinas, caminhões e trabalhadores braçais.

Argumenta que se as astreintes não transitam em julgado, deve ser aumentada para R$3.000.000,00.

Em contrarrazões, o apelado Jurandir Ventresqui Guedes pleiteia a condenação do apelante João Fernandes de Souza por litigância de má-fé, alegando que a sua legitimidade já foi devidamente comprovada nos autos (ids 130674253-pág. 01/05).

Contrarrazões de João Fernandes de Souza no id 131322684-pág. 01/02.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer sob o fundamento de ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção (id 132726668-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008541-23.2017.8.11.0041

APELANTE: JOAO FERNANDES DE SOUZA, JURANDIR VENTRESQUI GUEDES

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO, JURANDIR VENTRESQUI GUEDES, LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES, JOAO FERNANDES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

ILEGITIMIDADE PASSIVA e DEVOLUÇÃO DOS VALORES PENHORADOS

Essa questão não pode ser conhecida, pois foi decidida em
30/07/2018
(id 130674247-pág. 41/48) e encontra-se coberta pela preclusão, até porque no Agravo de Instrumento n. 1013854-37.2018.8.11.0000, interposto da decisão que definiu a questão da ilegitimidade no juízo
a quo
, assim consignou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a tese de inexigibilidade do título por ilegitimidade passiva se o devedor a justifica com questões anteriores à resolução do mérito da demanda e que, por conseguinte, constituem coisa julgada
. (N.U 1013854-37.2018.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019)

Como lecionam Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas:

“[...] Por outro lado, mesmo para as "matérias de ordem pública", tem-se entendido que estas podem ser atingidas pela preclusão consumativa, não podendo ser alegadas pelas partes sucessivas vezes (o que pode configurar abuso de direitos processuais) nem revistas pelo juízo, na mesma instância, sem alterações fáticas ou jurídicas que permitam uma nova cognição

(STF, Ap 470-MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2012, DJE 22.04.2013) (...)
Também entendemos que as
matérias
de ordem pública podem ser atingidas pela
preclusão
lógica[...]
(in:
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil
. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1308)

Para ilustrar:

VOTO Nº 35125 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. Rejeição da alegação de ilegitimidade passiva. Sentença condenatória transitada em julgado. Não bastasse, matéria anteriormente deduzida e rejeitada em cumprimento de sentença. Questão que não comporta mais revisão. Recurso não conhecido neste ponto. MULTA COMINATÓRIA. Acolhimento parcial da impugnação para redução do limite das astreintes de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00. Alegação de ilegitimidade e impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Não demonstrada. Pretensão de afastamento ou redução da multa cominatória. Impossibilidade. Multa arbitrada em valor razoável e proporcional. Decisão mantida. Recurso não provido neste ponto. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
(TJ-SP - AI: 22496012520218260000 SP 2249601-25.2021.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 05/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO A QUO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA EM RAZÃO DE PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRESENTADA E REPELIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SE LIMITOU A APRECIAR ASPECTOS FORMAIS DA INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EFETIVO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR NOVAMENTE SOBRE MATÉRIAS JÁ JULGADAS, AINDA QUE CARACTERIZADA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE NOVA PROVA. MÁ-FÉ DA AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não carece de fundamentação a decisão que rejeita a tese de ilegitimidade passiva apresentada em exceção de pré-executividade em razão da matéria já ter sido julgada em sede de recurso de agravo de instrumento - A questão de ordem pública pode ser arguida e decidida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, mas uma vez apreciada por decisão da qual não caiba mais recurso, sujeita-se à preclusão consumativa. Considerando que a tese de ilegitimidade passiva foi repelida em julgamento de agravo de instrumento onde se reconheceu a ocorrência de confusão patrimonial e de sucessão entre as empresas, não é dado à parte rediscutir a matéria já decidida.
(TJPR - 9ª C.Cível - AI - 1674729-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - Unânime - J. 03.08.2017)

Logo, não há o que discutir sobre a alegada
ilegitimidade

passiva
do ora apelante, bem como sobre o pedido de
devolução dos valores penhorados
, pois operou-se a coisa julgada.

Recurso não conhecido nesse ponto.

Em relação aos pedidos de alteração da multa fixada pelo Juízo
a quo,
é certo que a decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o seu valor, ou para suprimi-la.

Neste caso, o apelante Jurandir Ventresqui Guedes pleiteia o aumento do valor fixado em R$1.000,00 por dia de descumprimento da decisão que determinou que os requeridos saíssem da área, sob o argumento de que
os requeridos permaneceram no local por 11 anos e quando eles, autores, cobraram o recebimento da
astreintes
, ela já beirava cinco milhões de reais, além de que os valor penhorado e já levantado apenas deu para pagar as despesas com a saída dos requeridos da área. Contudo, nada comprovou em relação a essa alegação.

Observa-se que a importância cobrada foi reduzida para R$100.000,00 por sugestão do parecer ministerial, pois a cifra superava o valor do imóvel e esbarrava nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando enriquecimento sem causa.

Ademais, não se deve esquecer que
a multa diária não possui natureza indenizatória, compensatória ou reparatória, mas sim coercitiva,
motivo pelo qual deve ser mantida.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MODIFICAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. No Recurso Especial, a parte se insurge contra a diminuição do valor total das astreintes de R$ 365.0000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Para fundamentar a decisão, o Tribunal a quo afirmou: "Na situação em debate, embora perceba que a credora atuou de maneira diligente ao informar o contínuo descumprimento da obrigação de fazer (ID 7302752, ID 7302757, ID 7302767, ID 7302780, ID 7302787), concluo que resta caracterizada a exorbitância do valor acumulado a título de multa considerando que (a) o débito que originou a inscrição era de R$ 176,03 (cento e setenta e seis reais e três centavos - ID 7302735), (b) a obrigação principal resultou na condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação dos danos morais causados pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e (c) a obrigação de excluir a restrição creditícia era de baixa complexidade e poderia ser perseguida de forma alternativa por um meio mais eficiente do que o simples acúmulo da multa, qual seja, o envio de ofício diretamente à entidade responsável pelo cadastro". 3. Para infirmar as conclusões do Tribunal sobre a desproporcionalidade do valor acumulado da multa, é necessário o exame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1962208 PE 2021/0281293-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Por fim, observo que não deve ser aplicada ao requerido/apelante a penalidade por litigância de má-fé, pois inexiste nos autos prova da intenção dolosa do demandante.

Confira-se decisões do STJ:

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

“A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”, observou o ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716.

Isso posto, nego provimento a ambos os Recursos.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de R$15.000,00 para R$20.000,00, visto que a sentença foi proferida em 17/03/2015, há 07 anos, e o processo continuou tramitando até o momento, além da natureza e da importância da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022